Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação revisional de alimentos, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão interlocutória que havia reduzido provisoriamente o encargo alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se as razões do agravo interno impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno exige impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, sob pena de não conhecimento.
4. As razões do agravo interno limitaram-se a rediscutir o mérito da controvérsia alimentar, insistindo na excessividade do percentual fixado e em fatos supervenientes, sem enfrentar o fundamento central da ausência de dialeticidade reconhecida na decisão monocrática.
5. A tentativa de sanar, em sede de agravo interno, vício estrutural do agravo de instrumento, mediante apresentação de novas alegações meritórias, revela ausência de correlação lógica entre a decisão agravada e as razões recursais.
6. A inexistência de impugnação específica caracteriza descumprimento do ônus recursal previsto no CPC, inviabilizando o conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1o e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AINT, 07010600920218070018, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, p. 01.09.2022. TJDFT, AINT, 07039685920228070000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 30.08.2022. TJDFT, AINT, 0737538-31.2025.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 13.02.2026.